Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM CANCELAMENTO DE HIPOTECA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO PELO FCVS. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS PELO MUTUÁRIO. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEREMPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobertura do FCVS relaciona-se somente às instituições financeiras. Não pode o tomador do financiamento ser prejudicado pela existência de saldo positivo do fundo FCVS. 1.1. Após o pagamento de todas as prestações convencionadas, o mutuário pode exigir a quitação e a consequente liberação da hipoteca.
2. A pretensão de cobrança de saldo devedor residual de dívida líquida decorrente do ajuste submete-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso concreto, já transcorreram mais de cinco anos desde a amortização da última parcela.
3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em decorrência da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória. Precedentes.
4. A hipoteca convencional está sujeita ao prazo decadencial máximo de trinta anos, a contar da data da instituição por negócio jurídico. Trata-se do prazo de perempção estabelecido pelo art. 1.485 do Código Civil em vigor, corresponde ao art. 817 do Código Civil de 1916. No caso, o referido prazo já se escoou, ensejando o dever de a instituição financeira cancelar a hipoteca.
5. Apelação não provida. Unânime.